Tribunal: TJMT
Processo: 1005924-57.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005924-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[APARECIDO RODRIGUES DA MATA - CPF: 990.599.599-49 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (RECORRIDO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005924-57.2021.8.11.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Aparecido Rodrigues da Mata

Parte Recorrida(s):
American Airlines INC

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/11/2022

Ordem na pauta: 03

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - MILHAS AÉREAS UTILIZADAS INDEVIDAMENTE POR TERCEIRO NA PLATAFORMA DA RÉ – DEVOLUÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação de obrigação de fazer que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa ré à restituição das 150.000 (cento e cinquenta mil) milhas aéreas pertencentes ao reclamante que foram utilizadas indevidamente, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2.

O recorrente sustenta que as milhas foram utilizadas indevidamente por um terceiro desconhecido, e mesmo mediante tentativa administrativa, não conseguiu que fossem restituídas. Alega que o valor do dano moral fixado na sentença é módico frente à situação posta na lide, pois decorreu cerca de um ano e seis meses para a resolução da celeuma. Busca a majoração do montante arbitrado.

3.

Extrai-se dos autos que as referidas milhas são provenientes do programa e fidelidade da ré, do qual o autor faz parte. Ocorre que em 13/08/2019 o recorrente notou a utilização por um terceiro desconhecido de cento e cinquenta mil milhas para a compra de passagens aéreas, e mesmo após relatar o problema junto à ré, não conseguiu ser restituído em virtude da falha na prestação de informações acerca dos documentos devidos para o processamento da solicitação, o que prolongou sobremaneira a tentativa de resolução administrativa.

4.

Para comprovar suas arguições, o autor juntou elementos probatórios aptos a corroborar com seu pedido, enquanto a demandada, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, de modo que correta a sentença ao determinar a devolução das milhas aéreas.

5.

Danos morais caracterizados devido à inércia da empresa ré em providenciar a restituição, impedindo o autor de utilizá-las por longo período, bem assim diante das inúmeras tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa intentadas pela recorrente.

6.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Ademias, não há nos autos nenhuma comprovação de prejuízo demasiado que conduza ao entendimento de que, neste caso, o valor arbitrado é módico.

8.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

1.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022